Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-58.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703981-58.2023.8.07.0021 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MICHELI ALIQUI DA ROSA APELADO: MICHELI ALIQUI DA ROSA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0750858-22.2023.8.07.0000 (ID 72762800) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, que está sendo substituído pelo eminente Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao substituto do relator prevento, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, e 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator